Tribunal: TJES
Processo: 5012807-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012807-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NAIR MERCEDES DE SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFICÁCIA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANÁLISE À LUZ DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCESSIVA DA PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Recorrida ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor do Instituto Previdenciário Recorrente, postulando tutela de urgência que lhe garantisse a concessão do benefício de pensão por morte, negado nas vias administrativas, decorrente do vínculo de união estável mantido com o
de cujus
DEJAIR MONTEIRO DO NASCIMENTO, cuja relação teria iniciado nos idos de 1988 e perdurado até o falecimento.

II.
Em que pese a fundamentação recursal e as diligências promovidas pelo Instituto Previdenciário nas vias administrativas, o certo é que subsiste Sentença reconhecendo e declarando a existência de União Estável entre a Recorrida e o
de cujus
DEJAIR MONTEIRO DO NASCIMENTO, notadamente, apoiada em prova testemunhal aferida em Audiência, indicativa de que o aludida relacionamento perdurou até o óbito do apontado companheiro.

III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que uma vez constando de título judicial o reconhecimento da União Estável, deve tal desiderato ser observado no âmbito administrativo, consequentemente, deferido o pleito de concessão de pensão por morte.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(Id. - processo referência)

proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
NAIR MERCEDES DE SOUZA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e, via de consequência,
DETERMINO
que o IPAJM de forma imediata, ou seja, já no próximo pagamento após a intimação desta – conceda à Requerente a pensão por morte do segurado Dejair Monteiro do Nascimento, falecido em 29/01/2020 (ID 24009838)”.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“A Requerente alega que conviveu com o “de cujus” desde 1988, contudo o fato de ter a Requerente e o ex-segurado se relacionado por um período de suas vidas, isso não confirma que até o falecimento do ex-segurado mantiveram a união estável”
; (
II
)
“se de fato o ex-segurado tivesse assumido a relação de união estável, teria a opção de incluir a Requerente como sua dependente junto à Polícia Militar, porém, não fez”
; (
III
)
“apurou no processo administrativo de concessão de pensão que a requerente estava separada do ex-segurado, considerando que antes do falecimento ficou internado em uma clínica de recuperação, e no momento do óbito não estavam mais juntos”
; (
IV
)
“não estava caracterizada a união estável da Requerente, na qualidade de companheira do ex-segurado, pois a mesma não preencheu os requisitos legais previstos no art.5º, inciso I, da LC nº282/2004 e suas alterações”
.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo ao
decisum
. No mérito, a reforma da Decisão agravada.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se deu por meio da Decisão Id. 6642016, restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrida ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor do Instituto Previdenciário Recorrente, postulando tutela de urgência que lhe garantisse a concessão do benefício de pensão por morte, negado nas vias administrativas, decorrente do vínculo de união estável mantido com o
de cujus
DEJAIR MONTEIRO DO NASCIMENTO, cuja relação teria iniciado nos idos de 1988 e perdurado até o falecimento.

Por ocasião da análise prefacial dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a pretensão liminar exordial, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

No presente caso, deve ser verificado se a Autora faz jus à pensão por morte de seu companheiro falecido, o qual era segurado do IPAJM.

Vejamos então o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (Regime de Previdência dos Servidores Estaduais), sobre o tema:

"Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea."

Diante do dispositivo legal supracitado e analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que a
sentença proferida na Justiça Federal, acostada no ID 24009851, pontuou que a Requerente manteve relação de companheirismo com o
de cujus
durante muitos anos, com duração até o momento do seu falecimento, havendo o reconhecimento da união estável, declarada na exordial
.

Dessa forma, em cognição sumária, verifico a verossimilhança das alegações autorais, quanto a alegada união estável entre a parte autora e o extinto segurado do requerido.

Quanto ao p
ericulum in mora
, nota-se que o objetivo da pensão por morte é, justamente, suprir as necessidades básicas dos dependentes do segurado, no sentido de lhes assegurar a subsistência. Assim, a demora no fornecimento do provimento jurisdicional acarretará prejuízos de grande monta à requerente, tratando-se de verba de caráter alimentar, essencial à sua subsistência.

Contudo, deixo aqui consignado que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não cabe invocar o princípio da irrepetibilidade e da boa-fé, diante de valores recebidos com base em decisão judicial precária, eis que a parte tem ciência da fragilidade provisória da referida decisão que ainda não transitou em julgado.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e, via de consequência,
DETERMINO
que o IPAJM de forma imediata, ou seja, já no próximo pagamento após a intimação desta – conceda à Requerente a pensão por morte do segurado Dejair Monteiro do Nascimento, falecido em 29/01/2020 (ID 24009838).” (grifo nosso)

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal e as diligências promovidas pelo Instituto Previdenciário nas vias administrativas, o certo é que havendo Sentença reconhecendo e declarando a existência de União Estável entre a Recorrida e o
de cujus
DEJAIR MONTEIRO DO NASCIMENTO, notadamente, apoiada em prova testemunhal aferida em Audiência, indicativa de que o aludida relacionamento perdurou até o óbito do apontado companheiro, nesse sentido, ao menos a princípio, impõe-se admitir a existência de provas suficientes ao deferimento da tutela de urgência, concernente ao deferimento da pensão por morte.

Destaco que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que uma vez constando de título judicial o reconhecimento da União Estável, deve tal desiderato ser observado no âmbito administrativo, consequentemente, deferido o pleito de concessão de pensão por morte
, senão vejamos:

EMENTA:
PENSÃO - UNIÃO ESTÁVEL - TÍTULO JUDICIAL. Uma vez constando de título judicial o reconhecimento da união estável, cumpre observar, no campo administrativo, as consequências que lhe são próprias, considerado o direito a pensão por morte do servidor público que a integrou. (RMS 32552, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 17-06-2015 PUBLIC 18-06-2015)

(
STF
- RMS: 32552 DF - DISTRITO FEDERAL 9993689-74.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/05/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-116 18-06-2015)

Portanto, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- indispensáveis ao acolhimento da tutela de urgência recursal.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente Recurso.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cabe enfatizar, uma vez mais, acerca da eficácia da Sentença de procedência da Ação Declaratória de Reconhecimento da União Estável, para fins de obtenção de pensão por morte na seara administrativa.

Desta forma, uma vez identificada a existência de prova pré-constituída de que a Recorrida ostenta a condição de ex-companheira do
de cujus
, deve lhe ser assegurado recebimento da pensão por morte, posto que inexistem razões aptas a afastar, neste juízo preambular, a concessão do benefício previdenciário em comento.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.